Tribunal: TJDFT
Processo: 0748166-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO N.: 0748166-55.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: THAINA GOMES FRANCES RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de petição, cadastrada como Reclamação, apresentada por THAINA GOMES FRANCES, com fulcro no artigo 196, II e III, do RITJDFT e 988, par. 1o, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido pela e. 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em breve síntese, alegou-se que o acórdão proferido contraria julgado da e. 6a Turma Cível desta Corte.Salienta que o entendimento do colegiado deste Tribunal é pela necessidade de observância dos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo, que veda a decisão surpresa, de forma que a parte deve ser previamente ouvida antes de ser condenada por litigância de má-fé. Não obstante, o colegiado do Juizado Especial a condenou, desconsiderando seu legítimo direito de defesa – em confronto com o entendimento desta Corte referente ao mesmo tema e recurso repetitivo. Entende ter sido malferida a autoridade da decisão deste Tribunal, uma vez que foi condenada sem que lhe tivesse sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Pretende seja a reclamação julgada procedente a fim de cassar o acórdão reclamado, com um novo julgamento do recurso inominado, oportunizando-a a manifestação a respeito de uma possível condenação por litigância de má-fé e/ou que seja reconhecida a omissão alegada, afastando-se a condenação que lhe fora imposta. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos tenho que a inicial da reclamação deva ser indeferida. Consoante o artigo 988 do CPC, caberá reclamação para a) preservar a competência do tribunal, b) garantir a autoridade das decisões do tribunal, c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e constitucionalidade, e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Nos termos do artigo 26, inciso III, do RITJDFT, cabe às turmas cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme se verifica, aos Tribunais estaduais e ao Distrito Federal, somente cabe julgar reclamação para preservar sua competência ou garantia a autoridade de seus julgados. Por autoridade de seus julgados deve-se entender uma violação que tenha direta relação com o julgado concreto que se diz descumprido – porquanto, em regra, possuem eficácia inter partes -, ou, eventualmente, acórdãos decorrentes de julgamentos de incidentes de resolução de demandas repetitivas, entendimento sumulado da Corte, ou incidente de assunção de incompetência. Contudo, jamais pode-se entender a excepcional via da reclamação como um mero recurso a fim de fazer prevalecer o entendimento almejado pela parte, apenas por uma suposta divergência entre o decidido no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e julgados do Tribunal, sem força vinculante, e que não possuam eficácia direta sobre o caso apreciado pela Turma Recursal. No caso vertente, a reclamante não aponta um acórdão, decisão, ou determinação do Tribunal que tenha sido descumprido pela Turma Recursal, mesmo porque, em verdade, limita-se a indicar um único julgado desta Corte no qual teria sido adotado o entendimento por ela defendido, diverso do da Turma Recursal. Ademais, embora tenha apontado o descumprimento de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, não fundamentou sua arguição. Ou seja, pretende a reclamante apenas apontar uma suposta divergência entre o julgado reclamado e um julgado da 6a Turma Cível deste TJDFT – o que não se mostra possível nesta via, sob pena de transmudar-se a via excepcional da reclamação em uma nova modalidade recursal. Para a finalidade vindicada pela reclamante, o RITJDFT, seguindo orientação de atos normativos do c. STJ, prevê apenas a reclamação visando a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 196, inciso IV), mas não entre o acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do TJDFT. Assim, verificando-se que a reclamação não se mostra cabível para os fins perseguidos pela parte, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator